Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745261-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLETE DOS SANTOS IMPETRANTE: WESLEY LIMA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 65604160): “Considerando a concessão da liberdade concedida pelo juizo a quo em 22/10/2024, torna -se forçoso reconhecimento da perca do objeto. Sendo assim, o impetrante requer a DESISTÊNCIA do processamento do presente writ. Por fim, o momento é propicio para eleva nossos protesto de estima e consideração ao Egrégio Tribunal do Distrito Federal.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024 16:48:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator